Tribunal: STF
Processo: ARE 1505615
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 15, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE DUODÉCIMOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL BASEADA EM REPASSES ANTERIORES DO CHEFE DO EXECUTIVO QUE NÃO LEVARAM EM CONTA O ORÇAMENTO REAL. FIEL OBSERVÂNCIA DO PODER EXECUTIVO QUANTO AOS VALORES PREVISTOS NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, caput; 2º, caput; 127, § 3º; 167, V e 168 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais sustenta, em síntese, que “a obtenção de receitas pelo Estado do Piauí em patamar superior àquele previsto na Lei Orçamentária Anual enseja uma readequação proporcional das dotações orçamentárias, assegurando-se o princípio da isonomia entre os Poderes e os órgãos autônomos, decorrência direta e inequívoca do princípio republicano.” (eDOC 22, p. 3) 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender pela incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 27).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas correlatas). Desse modo, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Ademais, as conclusões a que chegaram essa Corte, no julgamento da medida cautelar no MS 34483, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 08.08.17, não se aplicam ao presente caso em virtude da ausência de similitude entre os casos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente